Tribunal: TJDFT
Processo: 0083431-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0083431-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ROCHA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCIO ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição de ID 44865201. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou expressamente noticiada a ausência de interesse na adesão ao acordo, deverão os autos permanecer automaticamente sobrestados até julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP), conforme já explanado ao ID 19688885. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora